Tribunal: STF
Processo: ARE 1404069
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO. APARENTE CHOQUE ENTRE AS TESES JURÍDICAS DEFINIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 765.320 E 1.066.677. ADOÇÃO DO PRECEDENTE QUE AFIRMA OS DIREITOS SOCIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO IRREGULARMENTE (DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). PREVALÊNCIA DO RE Nº 1.066.677. FGTS NÃO DEVIDO. CONTRATAÇÕES VÁLIDAS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
- A tese jurídica que advém de um precedente formado a partir de julgamento em repercussão geral pela Suprema Corte não pode ser contraditória com outro precedente de igual origem. 
- Malgrado a Suprema Corte, ao julgar o RE n. 705.140, tenha decidido que a prorrogação sucessiva da contratação temporária para ocupar função permanente é nula, razão pela qual é devido ao servidor somente a remuneração contratada e os depósitos de FGTS, e que essa razão de decidir tenha sido replicada no RE n. 765.320, recentemente, no julgamento do RE n. 1.066.677, orientação diversa foi exarada, modificando significativamente a tese a ser seguida. 
- No julgamento do mais recente sob o regime da repercussão geral (RE N. 1.066.677), o STF se posicionou da seguinte forma: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (Tema 551). 
- Assim, nos termos do Re n. 1.066.677, não é devido à parte autora o FGTS, sobretudo na espécie em que as contratações foram válidas.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
Alega a recorrente violação do artigo 37, incisos I e II e §2º, da Constituição Federal, bem como desconformidade com a tese firmada no julgamento do Tema nº 916 da Repercussão Geral.
Para tanto, argumenta que “é vedada a contratação temporária quando a atividade a ser realizada constitui serviço ordinário da Administração Pública, afeta a um cargo público, ou quando a necessidade passa a ser permanente ou habitual, ocasião em que a prévia aprovação em concurso público para o exercício das funções inerentes ao cargo é absolutamente imprescindível”.
Nada obstante, aduz que "as provas dos autos demonstram que, tendo sido contratada pelo réu em 2011, o vínculo da autora com a Administração se estendeu por período superior ao permitido em lei, já que a contratação foi sucessivamente renovada até fevereiro de 2016".
Argumenta, no ponto, que "a contratação decorrente de sucessivas prorrogações do vínculo entre as partes revela uma necessidade permanente e descaracteriza a excepcionalidade. Exatamente por isso, contratos que deveriam ser temporários burlam a regra do concurso público ao se perenizarem e, por isso, são taxados de nulos, nos termos do § 2º, do art. 37 da Constituição Federal".
O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a Quo não admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 28).
Interposto agravo contra essa decisão, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos do Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando as teses firmadas nos julgamentos dos Temas nº 551 e 916 (e-doc. 35).
Após o sobrestamento determinado na origem em decorrência do julgamento por este STF do Grupo de Representativos nº 22, o Primeiro Vice-Presidente proferiu decisão mantendo o acórdão primevo, consignando que "ambos os temas [551 e 916] mencionam em suas teses situações aparentemente diferentes de nulidade de contratação temporária de servidor pelo Poder Público e asseguraram ao contratado direitos distintos entre si", não incidindo, assim, sobre o caso em apreço porque a "Turma julgadora entendeu que 'não é devido à parte autora o FGTS, sobretudo na espécie em que as contratações foram válidas' [...]" (e-doc. 46). 
Decido.
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”

O acórdão desse julgado ficou assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”

Como visto, o STF assentou que somente faz jus ao FGTS o trabalhador contratado por tempo determinado quando essa contratação é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 
In casu, a Corte de origem não declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, bem como assentou que a relação funcional estabelecida entre a parte recorrente e o Município de Belo Horizonte possui natureza administrativa e não celetista. Nesse ponto, o acórdão atacado, destacou 

“[C]reio que seria o momento mais adequado para separar as relações jurídicas criadas a partir de ação do poder público: se a contratação temporária irregular é de natureza trabalhista, pagasse o saldo de salários e o FGTS como decidido no RE n. 596.478 e no RE n. 705.140; se é de natureza institucional ou administrativa, firmada com apoio em lei que expressa a autonomia administrativa dos entes federados, a tese a ser adotada passa ser aquela veiculada no RE n. 1.066.677.
[...]
Fixadas essas premissas, é preciso examinar o caso concreto. 
In casu, observa-se que as partes firmaram 2 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS distintos para a autora exercer a função de auxiliar de enfermagem em unidade básica de saúde (f. 13/23 e 53/64). 
Ambos os contratos previam duração de 6 meses, prorrogáveis por até 4 vezes, sendo certo que a primeira pactuação ocorreu entre 6/7/2011 e 9/12/2013 (2 anos e 5 meses) e a segunda entre 16/1/2014 a 22/2/2016 (2 anos e 1 mês). 
Lado outro, vê-se que as contratações se deram com base nas Leis Municipais n. 6.833/1995, 7.125/1996, 7.523/1998, 7.645/1999 (que alterou o art. 1º da Lei 7.125/96) e 9.011/05, que dispunham sobre a contratação por necessidade temporária de excepcional interesse público. 
Em relação ao prazo desse tipo de contratação, a LM n. 7.125/1996, com a alteração dada pela LM n. 7.645/1999, assim previa sobre a contratação de pessoal para a área de saúde:
Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na área de Saúde, no âmbito da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Município, poderá haver contratação, por prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, prorrogável 4 (quatro) vezes, por igual período, sob a forma de contrato de direito administrativo, caso em que o contratado não será considerado servidor público. (Caput com redação dada pela Lei nº 7.645, de 12/2/1999 (Art. 24) Ou seja, o prazo máximo admitido para a vigência de um contrato desse tipo, incluindo as 4 prorrogações possíveis, é de 2 anos e 6 meses. 

Assim, como ambos os contratos e suas respectivas prorrogações não ultrapassaram o prazo de 2 anos e 6 meses, concluiu-se que eles FORAM VÁLIDOS, razão pela qual a autora não faz jus ao FGTS. 
Por fim, ainda que se considere irregulares as contratações no período sub judice, incide na espécie a razão de decidir do RE n. 1.066.677, que não prevê o FGTS.”

Nesse contexto, para se concluir de forma oposta sobre validade das contratações e, assim, aplicar a tese firmada no Tema nº 916 da RG, seria imprescindível realizar análise da legislação infraconstitucional aplicável e do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PAGAMENTOS DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 985.088/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/3/17).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.208.766/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/03/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente